Tribunal: TJPA
Processo: 0857844-72.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857844-72.2023.8.14.0301

APELANTE: ALBERTIMAR LOPES AKEL

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO. NEGATIVA EXPRESSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, com o objetivo de reformar decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento de feito visando à revisão de proventos de aposentadoria de servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há prescrição a ser reconhecida em virtude da suposta omissão da Administração quanto à implementação de verbas de progressão funcional da agravada, à luz da Lei Estadual nº 5.351/1986 e da Lei Estadual nº 7.442/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há prescrição de fundo de direito em casos de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ.

4. A ausência de negativa expressa da Administração em relação ao direito vindicado impede o reconhecimento da prescrição, aplicando-se, ainda, o Tema 1.017 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Em casos de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não afetando o direito ao reconhecimento da verba pleiteada, salvo negativa expressa da Administração.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei Estadual nº 5.351/1986; Lei Estadual nº 7.442/2010.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 443 do STF; Súmula 85 do STJ; Tema 1.017 do STJ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS em face da decisão monocrática proferida por este Relator que deu parcial provimento à Apelação de Albertimar Lopes Akel.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que o ato administrativo questionado neste processo é o de passagem da autora para a inativa, o qual se deu em 1996, ressaltando que nas ações em que os servidores públicos pleiteiam configurar ou estabelecer uma situação jurídica, cabe a eles reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver o seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Superada a preliminar de prescrição, defende que que não há qualquer demonstração nos autos do preenchimento dos requisitos legais, devendo tal pedido de reenquadramento e escalonamento da progressão horizontal ser julgado improcedente.

Pontua que os servidores públicos não possuem direito adquirido à regime jurídico.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 19751490).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Presencial .

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo d
o
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação interposta por Albertimar Lopes Akel, a fim de afastar a declaração de prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

A despeito da insurgência do agravante, é pertinente esclarecer que a agravada não questiona o seu enquadramento na Referência X, o qual decorreu de progressão funcional horizontal na forma da Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará), nem pleiteia a revisão do seu ato de aposentadoria.

Com efeito, a matéria em discussão consiste na suposta ausência de implementação, no vencimento base da agravada, do acréscimo percentual correspondente à Referência X, sendo defendido pela servidora a impossibilidade de a Lei Estadual nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará) retroagir para prejudicar o seu direito adquirido.

Nesse tocante, conforme restou consignado no
decisum
recorrido, incide na hipótese dos autos os enunciados da Súmula nº 443 do Supremo Tribunal Federal
[1]
e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, bem como o Tema 1.017 dos Recursos Especiais Repetitivos
[3]
, o que obsta o reconhecimento de prescrição pretendido pelo agravante.

Esse, inclusive, é o entendimento pacífico desta egrégia Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS. PROFESSORA APOSENTADA. INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO. VERBA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA.

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA DA TESE RELATIVA AO TEMA 1.017 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de prescrição.

2. A apelante ajuizou ação revisional de proventos de aposentadoria. O Juízo de origem partiu da premissa de que a contagem do prazo prescricional se iniciou em 2010, com a revogação da Lei nº. 5.351/86, que previa o acréscimo de 35% (trinta e cinco porcento) sobre o vencimento base, em razão da Referência X (dez) da progressão horizontal dos professores estaduais.

3.
De acordo com o alegado na peça vestibular, embora tenha se aposentado com a mencionada referência, a apelante nunca teria recebido o respectivo acréscimo remuneratório. Logo, a pretensão revisional da autora decorre de uma omissão administrativa e não da revogação da Lei nº. 5.351/86. Não houve, portanto, uma supressão pecuniária que pudesse iniciar a contagem do prazo prescricional.

4.
Além disso, se não houve uma inequívoca resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de ação. Nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las. Nesse contexto, a violação legal vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos, conforme estabelece o Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ.

5. A conclusão acima está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS, nos seguintes termos: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional".

6. Considerando que a ratio decidendi do precedente acima se aplica perfeitamente ao caso concreto,
a prescrição decretada pelo Juízo de origem deve ser afastada, para que o mérito da demanda seja devidamente apreciado.

Entretanto, revela-se inviável o julgamento do feito nesta instância, considerando que a sentença recorrida foi de improcedência liminar e a autarquia previdenciária sequer foi citada. É necessária, portanto, a remessa da demanda ao Juízo de origem, para que seja devidamente processada e julgada com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inclusive oportunizando às partes a produção de provas em sede de instrução.

7.
Recurso de apelação parcialmente provido. Prescrição afastada. Sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853882-41.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986 E DECRETO Nº 4.714/1987.
APOSENTADORIA E EFEITOS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. SÚMULA 85 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08556162720238140301 20310668, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Relativamente aos demais argumentos do agravante, impende salientar que eles configuram inequívoca inovação recursal, já que não haviam sido suscitados anteriormente, além de versarem sobre o mérito da demanda, o qual ainda não foi apreciado pelo juízo de piso e, portanto, não pode ser objeto de manifestação deste juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Assim, entendo que todas as questões oportunamente levantadas pelo agravante foram decididas de forma fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Súmula nº 443: “A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.

[2]
Súmula 85: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

[3]
Tema 1.017: “O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional”.

Belém, 02/12/2024